Tribunal: TJDFT
Processo: 0714938-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714938-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO A AGRAVADO: ADRIANA DE LACERDA ALVES DECISÃO Não conheço do agravo de instrumento, porque o seu objeto (penhora dos direitos aquisitivos) não foi submetido à análise do Juízo a quo. Logo, não há decisão a respeito dessa matéria. Comunique-se ao Juízo a quo. Transitado em julgado, dê-se baixa. I. Brasília, 28.05.2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR